Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-11.2022.8.11.0059
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002751-11.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME RAMOS DA SILVA - CPF: 703.477.341-62 (APELANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), RAINAN MENDONCA FERREIRA - CPF: 555.439.792-15 (APELANTE), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), ANDRE CIRQUEIRA AMORIM - CPF: 704.333.341-50 (ASSISTENTE), BRUNO ROBSON PEREIRA DE SA - CPF: 077.322.001-10 (ASSISTENTE), NEY DE FREITAS MARINHO - CPF: 555.202.861-91 (VÍTIMA), VITORIA AZELINA SANTOS CORREA - CPF: 067.073.851-43 (VÍTIMA), MARTINES PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.713.582-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUTO POSTO CONFRESA LTDA - CNPJ: 09.427.210/0001-35 (VÍTIMA), GUILHERME RAMOS DA SILVA - CPF: 703.477.341-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS SOMAM-SE ÀS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
PROVAS DE AUTORIA INCONTESTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PEDIDOS SUCESSIVOS
-
REQUERIDA
EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE
POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL –
INVIABILIDADE
- ALEGAÇÃO VAGA E SEM COMPROVAÇÃO DE SUPOSTA AMEAÇA DO COATOR AO COAGIDO, PARA QUE ESTE, POR MEDO, REALIZASSE A CONDUTA CRIMINOSA –
AFASTAR MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO, NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DA SUPOSTA ARMA – INEXIGIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO COMPROVADO O USO POR OUTROS MEIOS - PROVAS TESTEMUNHAIS –
AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – MAJORANTE CONFIRMADA PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO ACUSADO -
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento das vítimas, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, suas afirmações não podem ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Não é novidade, na seara jurídica que, o crime sendo cometido sem a presença de outras pessoas, a palavra da vítima se revela suficiente para provar a existência do uso da arma, dispensando a prova pericial para o convencimento a respeito, fazendo prevalecer, neste ponto, a prova oral.

A simples alegação de ter praticado o crime sob coação moral irresistível, sem comprovação da ameaça, não exclui a culpabilidade.

Restaram amplamente comprovados o emprego de arma de fogo e a participação de terceira pessoa, não só pela palavra das vítima e testemunhas, mas também pela confissão do próprio apelante que afirmou que praticou o crime juntamente com terceira pessoa e que foi “Chiquinho” quem apontou a arma de fogo à vítima. Logo, não há qualquer alteração a ser feita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Reinan Mendonça Ferreira
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela pratica do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, e 2ª-A, I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 49 (quarenta e nove) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. (Id. 174216371).

Inconformado com os termos do édito condenatório, o apelante insurgiu-se em apelação requerendo a absolvição, com fundamento no inciso IV do artigo 386 do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer a aplicação da excludente de culpabilidade prevista no artigo 22 do Código Penal, sob argumento de que, praticou os delitos sob coação moral irresistível. Não sendo este o entendimento, requer o afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, e exclusão do concurso de pessoas, com redução da pena aplicada. (Id. 174216389).

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação pugnando pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, desprovimento do recurso, com o fito de manter intacto o édito condenatório. (Id. 174216392)

Manifestou-se, por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, apresentando parecer pelo improvimento do recurso em tela, podendo este ser assim sintetizado: (Id. 178985696).

“
Ementa: Apelação criminal. Roubo majorado. Condenação. Pretendida absolvição. Alegada carência de provas. Impossibilidade. Provas firmes e contundentes para embasar o édito condenatório. Confissão do acusado. Pretendida a aplicação da causa excludente de ilicitude prevista no artigo 22 do CP. Coação moral irresistível. Improcedência. Recorrente não apresentou nenhuma prova nesse sentido. Pretendida o afastamento das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Majorante demonstradas pela prova oral coligida.
Pelo improvimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
Reinan Mendonça Ferreira
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela pratica do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, e 2ª-A, I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 49 (quarenta e nove) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Narra a exordial acusatória (grifei): (Id. 102126964):

“
No dia 16 de março de 2022, durante o período noturno, (madrugada) em frente a um estabelecimento comercial (bar) , na cidade de Confresa/MT, nesta Comarca, GUILHERME RAMOS DA SILVA, MARTINES PEREIRA DA SILVA e RAINAN MENDONÇA FERREIRA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, utilizando-se de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis, consistente no veículo UNO Way cor prata, placas MWB-4684 Araguaína-TO, e outros objetos (facão, parafusadeira, furadeira, dois multiniveis, kit chave e vela motor, saco de sal, saco proteinado, lanterna, alimentos, conforme auto de avaliação indireta), para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, perpetrada contra a vítima NEY DE FREITAS MARINHO.

Segundo restou apurado, durante a madrugada, a vítima parou em um estabelecimento comercial. Neste momento, foi abordada por três homens. Um deles entrou no banco dianteiro do carro e encostou uma arma de fogo na costela de NEY dizendo que queria dinheiro, mas a vítima disse que não possuía. Os demais ficaram no banco traseiro. A vítima também foi agredida com coronhadas. Ato contínuo, saíram no carro, depois pararam e mandaram a vítima descer, virar de costas e deitar no chão. Os denunciados foram embora tomando rumo ignorado levando o carro e outros pertences da vítima.

Fato 02:

No dia 17 de março de 2022, por volta das 05h10min, no estabelecimento comercial denominado Auto Posto Confresa, situado na Avenida Industrial, Setor Universitário, em Confresa/MT, nesta Comarca, os denunciados GUILHERME RAMOS DA SILVA, MARTINES PEREIRA DA SILVA e RAINAN MENDONÇA FERREIRA com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, utilizando-se de arma de fogo, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em aproximadamente 48 litros de gasolina, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, perpetrada contra a vítima VITORIA AZELINA SANTOS CORREA. Restou apurado que na data e horário acima descritos, GUILHERME RAMOS DA SILVA, MARTINES PEREIRA DA SILVA e RAINAN MENDONÇA FERREIRA chegaram ao Auto Posto Confresa, onde a vítima trabalha como frentista e pediram para completar o tanque de veículo. Quando Vitória terminou de encher o tanque do carro, o denunciado que estava no banco do motorista sacou uma arma de fogo, pediu a chave do veículo e disse para a frentista virar-se. Na sequência, os acusados saíram tomando rumo ignorado.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GUILHERME RAMOS DA SILVA, MARTINES PEREIRA DA SILVA e RAINAN MENDONÇA FERREIRA como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A I, por duas vezes, c/c art. 69, caput, ambos do CP.

Requer-se a autuação, o recebimento e o processamento da presente denúncia, bem como a observância do rito ordinário, com a citação do denunciado para a apresentação de resposta e demais atos processuais, conforme o art. 394 e ss. do CPP. Ao final, pleiteia-se a condenação dos denunciados nos termos expostos, bem como a condenação ao valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.
” (
Id. 174216265).

1.

Da absolvição.

A defesa pleiteia, inicialmente, a absolvição, sob argumento de que as provas produzidas não são suficientes para sustentar uma condenação. Para análise, transcrevo a sentença combatida:

“(...)

A
materialidade
está amplamente demonstrada nos autos. Nesse sentido, verifico, no que tange a existência material da infração, que os documentos juntados ao feito convergem no sentido da demonstração material do crime. Assim, cito o quanto consta no Inquérito Policial n.º 25/2022, tais como a portaria, os boletins de ocorrência n.º 2022.71500 e 2022.71661, auto de avaliação indireta nº 2022.16.259779, relatório de investigação, com as imagens dos locais dos delitos (ID 92183108), termos de reconhecimento fotográfico, bem como dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas na fase extrajudicial e pelas provas orais produzidas perante o contraditório e a ampla defesa.

I – Do réu Rainan Mendonça Ferreira.

Quanto à
autoria
dos crimes em comento, em relação ao réu
RAINAN MENDONÇA FERREIRA
, sua prova emerge incontestável dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, corroborando aqueles prestados na Delegacia, bem como os termos de reconhecimentos fotográficos de pessoa,
onde consta que a testemunha JOSÉ MARIA JÚNIOR reconheceu RAINAN MENDONÇA e GUILHERME RAMOS, como as pessoas que estiveram em sua borracharia, trocando a roda e o pneu do veículo roubado
(Ids 92181840 e 92183091).

Ouvido neste Juízo, o ofendido
Ney de Freitas Marinho

confirmou as declarações prestadas perante a Autoridade Policial. Relatou que no dia 16/03/2022 de noite, foi com a esposa até a cidade de Porto Alegre do Norte, sendo que já no período da madrugada, por volta das 3h da manhã, retornaram para a cidade de Confresa. Relatou que decidiu deixar a esposa em casa e foi abastecer seu veículo, pois pretendiam sair para fazenda no amanhecer do dia. Disse que saiu no sentido da saída para Vila Rica para comprar bebidas também, quando foi abordado pelos autores do delito em posse de uma arma de fogo. Narrou ainda que apontaram a arma para a costela do depoente e o mandaram dirigir para um local mais afastado
. Após, o ofendido saiu do veículo e os autores saíram no sentido centro da cidade. Afirmou que foi abordado e assaltado por dois ou três homens e um deles estava com a arma de fogo, ameaçando-o reiteradamente. Disse que não fixou os olhos nos autores do delito, de modo que não conseguiu reconhecer qualquer um deles na fase investigativa. Ainda afirmou que os três autores do delito o acompanharam depois que o depoente saiu do estabelecimento comercial e entraram no carro, sendo que
a pessoa que sentou do lado do passageiro foi quem apontou a arma de fogo para a vítima
.

A esposa do ofendido, vítima
Jesuslene Borges de Souza
confirmou as declarações de Ney. Alegou que após a ocorrência do delito, o companheiro retornou para casa todo sujo e transtornado, narrando o que lhe acontecera. Assim, lhe contou que quando chegou ao local para comprar bebida alcoólica e retornar ao veículo, os homens o abordaram, apontando uma arma de fogo. Segundo ouviu do ofendido, ele teve que dirigir o carro por algum tempo e depois foi liberado pelos assaltantes, que falaram que não era para olhar em seus rostos.

Do mesmo modo, a vítima Vitória
Azelina Santos Correia
, narrou em Juízo que na data dos fatos, trabalhava como frentista no posto de gasolina.
Alegou que por volta das 5h da manhã, foi abordada por dois rapazes que pediram para abastecer o veículo e completar o tanque do uno prata que dirigiam. Alegou que no momento do pagamento, um dos rapazes lhe apontou uma arma de fogo e mandaram-na sair de lá
. Afirmou ainda que identificou
o motorista do veículo na delegacia, por meio fotográfico, sendo ele o rapaz mais branco que estava na audiência (réu Rainan)
.
Disse que foi Rainan quem apontou a arma de fogo, mandando-a virar e sair devagar
. Já em relação ao outro indivíduo, narrou que não teria como identifica-lo porque não prestou atenção nele. Os autores do delito colocaram R$ 332,00 de combustível e não efetuaram o pagamento, saindo do estabelecimento enquanto a vítima foi pedir ajuda.

Corroborando a tais fatos, a testemunha
Ineslane Costa de Medeiros
informou em Juízo que trabalhava na boate “Bar Imprevisível” e após os delitos,
verificaram nas câmeras de segurança que um dos autores do delito estava portando uma arma de fogo, acompanhado de outros dois indivíduos.

Por sua vez, a testemunha
André Cirqueira Amorim
relatou que na data dos fatos estava bebendo no bar “Calçadinha”, quando pediu para o réu Rainan colocar uma música. Disse que estava bebendo com Matinês e Mayara, sendo que ao pedir para
Rainan colocar a música, ele não gostou e tirou o revólver
, momento em que o depoente correu do local.

A informante
Mayara Stefany Costa Alves
narrou que conhecia Martines porque sua genitora havia acolhido ele em casa. Ainda afirmou que no dia dos fatos tinha ido ao bar com ele e os demais réus.

A testemunha
José Maria Junior Nascimento da Silva

afirmou em Juízo que os réus chegaram a sua borracharia com um veículo fiat uno prata, querendo comprar uma roda nova, pois uma roda do veículo que eles dirigiam estava danificada. Disse que deixaram um celular de garantia e após tais fatos foi procurado pelo dono do veículo, que foi buscar a roda que foi deixada e o celular.
Falou ainda que as pessoas que estavam no veículo era um indivíduo branco e outro moreno.

Ainda, a testemunha
Hamilton Carlos Garcia
disse que na data dos fatos passaram dois rapazes com um veículo fiat uno, de quatro portas, cor prata, sendo que uma das rodas estava estragada. Os indivíduos então pediram para ficar no restaurante do depoente aguardando dar o horário do almoço e a testemunha permitiu. Um dos homens disse ao telefone “
a nossa viagem vai atrasar um pouco, mas daqui para de noite nós chegamos
”. Afirmou ainda que eles eram apenas dois e deixaram um celular de garantia com o borracheiro. O mais alto era branco e o mais baixo, moreno.

Também foram inquiridas em Juízo as testemunhas de defesa do réu Rainan, depoentes
Cleomar Alves de Almeida
e
Ana Ferreira dos Santos.
O primeiro disse que Rainan trabalhou para ele por cerca de seis meses em Santana do Araguaia, carregando lenha. O depoente disse que Rainan “era um pouquinho teimoso, mas cumpria horário”, não sabendo de fato ilícito que desabonasse sua conduta. Por sua vez, a depoente Ana declarou que conhece o réu há cinco anos e é vizinha dele. Falou ainda que Rainan é usuário de drogas e dá muito trabalho para a mãe e irmã, porém é trabalhador.

Nesse passo, conforme sedimentada jurisprudência, em casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. 4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.250.627 - SC 2018/0037390-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, STJ, JULGADO: 03/05/2018; DJe: 11/05/2018; grifo nosso).

Lado outro, em Juízo, o réu
Guilherme Ramos da Silva
exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Já perante a Autoridade Policial, disse, em síntese, que não participou do roubo do carro, pois “não viu o momento que eles entraram no veículo, pois estava no bar ao lado (pimentas drink's)”. Na oportunidade, ainda alegou “QUE o interrogado pensava consigo que não iria para o PARÁ, pois se fosse RAINAN o mataria lá. QUE estava comendo um espetinho quando viu um caminhão bateu a mão e pediu uma carona rumo a Confresa. QUE o caminhoneiro parou e que veio até Confresa de carona. QUE pode dizer que saiu escondido de RAINAN [...]” (ID 92183524).

Por sua vez, o réu
Rainan Mendonça Ferreira
confessou os delitos. Alegou que possuía uma dívida de drogas e recebeu ordens de uma pessoa, ameaçando a vida dele e de sua família. Assim, alegou que
roubou o veículo da vítima, pois recebeu a ordem de que devia conduzir o carro até Vila Rica para terminar de pagar a dívida
. Disse que a pessoa que determinou para levar o veículo até Vila Rica, falou que tinha uma arma de fogo dentro do carro. Narrou que as ordens eram dadas pela pessoa conhecida como “Chiquinho”. Falou ainda que tinham três pessoas dentro do carro, fora o dono do veículo. O depoente afirmou que havia usado muito entorpecente no dia dos fatos e o rapaz que estava no banco da frente (Chiquinho) que apontou a arma de fogo para a vítima. Afirmou ainda que no momento em que passaram no posto de gasolina, estava dirigindo o veículo e lembra-se de ter pedido para abastecer e saído sem pagar. Por fim, alegou que não iria dizer quem eram as demais pessoas, pois iria assumir apenas os próprios erros.

Cumpre dizer que a confissão tem força
probandi
não pelo local em que é prestado o depoimento, mas pela força de convencimento, pela verossimilhança e pela precisão que nela se contém, não podendo ser a confissão extrajudicial desprezada, quando em consonância com os elementos probatórios colhidos na instrução penal.

Em verdade, tem-se que os depoimentos acima transcritos não deixam dúvidas quanto à autoria dos fatos narrados na denúncia em relação ao réu RAINAN, não tendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à participação do acusado nos crimes de roubo tipificados na inicial acusatória.

Ademais, sabe-se que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, inclusive para o reconhecimento de causas especiais de aumento de pena, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos.

As vítimas narraram de forma clara toda a dinâmica dos fatos, apontando como os acusados agiram em concurso de pessoas e subtraíram o carro e o combustível do combustível, mediante o emprego de arma de fogo. Corroborado com a narrativa das vítimas, foram os depoimentos das demais testemunhas e confissão de Rainan, que foram coerentes e no mesmo sentido.

Não há dúvida, portanto, de que o acusado RAINAN praticou os crimes de roubo consumado, vez que esteve sob a posse dos bem por algum período, considerando que houve a subtração, mediante violência ou grave ameaça.

Ainda, sobre o assunto, é o teor da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Por seu turno, a defesa pugnou pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade, prevista no artigo 22, do Código Penal. Sustenta que o réu praticou os delitos em questão mediante coação moral irresistível, pois uma terceira pessoa teria ameaçado sua vida e de sua família, por uma dívida de drogas.

Entretanto, essa versão apresentada pela defesa não encontra confirmação aos autos. Não há qualquer prova de que o réu RAINAN estava sendo ameaçado ou coagido a praticar os delitos, ao contrário disso, o que se verifica do feito é que ainda dentro do bar “Imprevisível” o réu já portava uma arma de fogo e ameaçou outro indivíduo, colocando-o para fora do estabelecimento.

Ocorreu que
é ônus da defesa
comprovar a existência da alegada causa geral de exclusão de culpabilidade, conforme preceitua o artigo 156, do Código de Processo Penal. Todavia, não o fez. Deste modo, não há qualquer comprovação aos autos, de que o réu agiu em virtude de ameaças.

Comprovada a autoria e materialidade dos delitos de roubo (art. 157, do CP), resta agora verificar o enquadramento das causas de aumento de pena descritas no
§ 2º,
inciso
II e § 2º-A
, inciso
I
, do referido artigo.

II - Da causa de aumento do art. § 2º-A, inciso I.

Pretende o Órgão Ministerial o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por ter sido cometido o crime com emprego de arma de fogo.

O emprego de arma não apenas denota maior periculosidade por parte do agente, como também gera maior ameaça à incolumidade física da vítima, entendendo-se que arma é todo instrumento normalmente destinado ao ataque ou defesa (arma própria) como qualquer outro a ser empregado nessas circunstâncias (arma imprópria).

Com efeito, restou demonstrado a utilização do emprego de arma de fogo no cometimento de ambos os delitos (fato I e II). Os depoimentos judiciais prestados pelas vítimas e testemunhas confirmam a necessária incidência da causa de aumento. Ocorre que embora a referida arma não tenha sido apreendida ou mesmo periciada, o conjunto probatório, em especial as declarações das vítimas e testemunhas, são firmes e coerentes em atestar sua utilização para a prática delitiva, motivo pela qual se torna incabível o afastamento da referida qualificadora.

Ressalto que tal conclusão encontra-se em consonância com o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS – RECONHECIMENTO PESSOAL MATERIALIZADO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. ALMEJADA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO – IMPROCEDÊNCIA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO SOBEJAMENTE DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 1 DA TCCR/TJMT.
(...). 1. Inviável a absolvição do acusado do crime tipificado no art. 157, §2.º, incisos I e II do Código Penal, quando a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos pelos depoimentos firmes e coerentes realizados pela vítima nas duas fases da persecução penal e não infirmados pelo apelante, sendo medida de rigor a manutenção da condenação. 2
. A teor do Enunciado Orientativo n.º 1 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, para a aplicação da causa de aumento de pena atinente ao emprego de ARMA de FOGO é prescindível a apreensão e a submissão do instrumento bélico à perícia, admitindo-se a comprovação da sua utilização por qualquer meio de prova em direito admitido e, na hipótese, a prova oral demonstra à saciedade que os agentes criminosos empregaram um revólver na execução do crime de roubo, logo, inviável a almejada exclusão da majorante.
(...) (N.U 0000366-26.2018.8.11.0002, Ap 72084/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019, grifei).

No mesmo sentido, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“É prescindível a apreensão e perícia na arma, para a incidência da majorante do § 2°, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo.”
(STJ – REsp 1758687 SP/20180202359 -5).

Deste modo, a condenação do réu com aplicação da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo é medida que se impõe.

III -
Da causa de aumento do art. 157, § 2º, II
.

No que concerne a majorante do concurso de pessoas (§ 2º, inciso II, do artigo 157), diante das declarações colhidas tanto em fase policial como perante este Juízo, verifico que sua incidência resta inequívoca. Ora, todo o acervo probatório é firme e coerente em demonstrar que o delito em comento foi praticado por Rainan Mendonça Ferreira com pelo menos outro indivíduo (conhecido por ele como Chiquinho), que previamente combinaram e premeditaram o cometimento do referido crime.

Destaco que os autores dos fatos valeram de sua superioridade numérica para ameaçarem as vítimas. Assim, clarividente, portanto, que os autores dos delitos, com unidade de desígnios caracterizada pela divisão de tarefas visando um fim comum, praticaram os delitos em comento, motivo pelo qual não há que se falar no afastamento da referida causa de aumento.

Nesta feita, examinando detidamente a prova fática, tem-se que a conduta dos acusados amolda-se perfeitamente ao art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Desta forma, reconheço a aplicação desta causa de aumento.

IV - Do crime continuado

Com efeito, na espécie deve prevalecer a CONTINUIDADE DELITIVA, haja vista que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie, com as condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, em face das vítimas Ney e Vitória. Tornando-se
aplicável, portanto, o disposto no art. 71, caput, do Código Penal: "
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços
."

No mesmo sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO. DOIS APELANTES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. ESTABELECIMENTO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE. MEDIDA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA. MÉRITO. 1º APELANTE 1.1. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DO CRIME CONTINUADO. PROCEDÊNCIA. CARACTERIZADOS OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. [...]

1.1
Deve ser afastada a incidência do concurso material, quando nos autos estiver demonstrado de forma incontroversa que as condutas delituosas perpetradas pelos agentes, restaram caracterizadas pelas semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução, unidade de propósitos, bem como que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior.

4. Uma vez observado pelo Magistrado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a cumulação de causas de aumento, exige motivação concreta, com referências às circunstâncias que a justifiquem, é imperioso manter-se a cumulação das causas de aumento.

(N.U 0001126-24.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)
.

Desta forma,
reconheço a figura do crime continuado
, pois são delitos semelhantes (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo), que ocorreram no mesmo dia (madrugada do dia 17/03/2022), de modo que o fato II ocorreu em decorrência do fato I e mediante as mesmas circunstâncias de tempo, espaço e maneira de execução. Assim, será adiante aplicada a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada no percentual correspondente ao número de roubos cometidos, conforme o entendimento firmado pelos Tribunais.

Quanto ao pedido de aplicação da pena base no mínimo legal, ressalto que tal análise será feita adiante, ou seja, na dosimetria da pena.

Portanto, dos fatos narrados nos autos, resta devidamente comprovada a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tornando-se de rigor a condenação do réu RAINAN MENDONÇA FERREIRA, posto que o acusado é penalmente imputável e a prova da materialidade e da autoria é segura.

V – Do réu Guilherme Ramos da Silva

Por outro lado, após detida análise dos autos, observo que em relação ao corréu Guilherme Ramos da Silva a autoria dos delitos
não restou evidenciada nos autos
. Ora, conforme se verifica da instrução processual, inexistem vítimas/testemunhas ouvidas perante o contraditório e a ampla defesa que reconheceram o réu como um dos autores do crime.

No caso dos autos, em que pese a
existência de indícios
no sentido de que o réu GUILHERME agiu em coautoria com o réu RAINAN para o cometimento dos delitos, uma vez que foram reconhecidos pelas testemunhas em momentos antes ao crime (no bar) e após os delitos (no distrito de Veranópolis),
não há provas
de que a pessoa que estava dentro do veículo com Rainan, no momento dos crimes, era, de fato, o acusado Guilherme.

Conforme narrado, Guilherme negou a prática delitiva na fase de investigação, dizendo que não viu nem participou do roubo. Disse que entrou no carro depois que Rainan já estava indo para Vila Rica e na “Vila Veranópolis” decidiu retornar para Confresa.

Em Juízo, Guilherme permaneceu em silêncio. Por sua vez, o réu Rainan confessou os delitos e negou que Guilherme tenha participação nos crimes também. A vítima Vitória (que reconheceu Rainan em Juízo), disse que não conseguiria reconhecer a pessoa que estava com o réu no momento do crime, pois não olhou para ele. Do mesmo modo, a vítima Ney, falou que não reconheceria qualquer dos autores do delito, pois não olhou para nenhum deles e que não tem certeza se eram dois ou três homens que entraram em seu veículo.

Destarte, verifica-se que não existe prova judicializada da autoria delitiva, inexistindo lastro probatório apto a embasar a condenação do réu Guilherme pelos crimes que lhe foram imputados, pois não ficou comprovada a sua participação nos eventos criminosos.

Diante da precariedade das provas produzidas perante o contraditório (já que os fatos descritos na exordial acusatória não restaram comprovados na fase judicial), observo que a
absolvição é medida mais adequada para o caso.
Sendo certo que a imputação que recai sobre o Acusado baseia-se em indícios frágeis para ensejar uma eventual condenação pelo cometimento dos crimes descritos na denúncia.

Muito embora na fase extrajudicial houvesse fortes indícios da prática delitiva,
em Juízo, os indícios não se transformaram em prova
, de modo que permanece a dúvida, a qual deve ser decidida à favor do réu.

Razão assiste à defesa nesse sentido, diante da precariedade das provas produzidas perante o contraditório (já que os fatos descritos na exordial acusatória não restaram comprovados na fase judicial), a absolvição por ausência de provas suficientes para condenação é medida mais adequada para o caso.

Ora, para editar um decreto condenatório as provas devem está concatenadas em elementos de convicções e comprovações sólidos. Em casos como o presente, onde o conjunto probatório é frágil, o direito processual penal aponta a aplicação do princípio “
in dubio pro reo
”.

Senão, vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITIVA – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DAS VÍTIMAS – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva
.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que os acusados concorreram para a prática do crime, sobretudo diante das incongruências existentes nos relatos das vítimas quanto ao reconhecimento de pessoa realizado, única prova que implica os réus no ilícito, cogente a reforma da sentença condenatória.

(N.U 0007641-31.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023, grifei)
.

Portanto, não restando comprovado, a efetiva participação do acusado GUILHERME nos crimes descritos na denúncia, há que se absolvê-lo, pois, repiso, no direito penal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, certa e indiscutível, não bastando a mera existência de indícios.

VI - DISPOSITIVO:

Ante o exposto
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
formulado na denúncia, o que faço com julgamento de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para
CONDENAR o réu RAINAN MENDONCA FERREIRA
,
como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2-A, inciso I, do Código Penal,
por duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71, do CP); lado outro,
para
ABSOLVER o réu

GUILHERME RAMOS DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fulcro assente no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(...)” (id. 102126989).

Pela análise dos autos e das provas carreadas na sentença transcrita, observa-se que a autoria restou amplamente comprovada pelas declarações das vítimas Ney de Freitas Marinho e Vitória
Azelina Santos Correia que reconheceu o apelante em ambas as fases processuais
, como sendo um dos autores do roubo, tendo afirmado ainda que foi o próprio apelante quem apontou a arma de fogo para a vítima mandando-a sair devagar, no posto de combustível.

Somam-se as declarações das vítimas e os demais depoimentos prestados à confissão do próprio apelante que assumiu a autoria do crime, afirmando que não indicaria quem eram os corréus. Logo, a participação ao apelante está devidamente comprovada.

Quanto a alegação de coação moral irresistível, acaso fosse possível a referida tese, deveria haver ameaça do coator ao coagido e este, por medo, realizar a conduta criminosa, sendo que a intimidação recairia sobre sua vontade, tornando-a viciada, excluindo a culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, considerando a gravidade e irresistibilidade da coação/ameaça – o que não restou comprovado nos autos. Difere, todavia, do temor reverencial, figura esta que recai sobre o receio de decepcionar determinada pessoa a quem se deve elevado respeito, não havendo equiparação entre ambas, até porque nesta última inexiste ameaça, além de que nem mesmo no direito civil permite-se a anulação de negócios jurídicos em sua decorrência, não podendo na seara criminal elidir a culpabilidade, conforme entende esta Corte de Justiça:

(...)
A mera alegação do acusado de que praticou os delitos mediante coação moral irresistível ou resistível, inexistindo qualquer prova nesse sentido nos autos, não é suficiente para ensejar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP
ou a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do CP; (...)
(N.U 0001955-44.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023,
Publicado no DJE 08/02/2023
).

(...)
Não caracteriza coação moral irresistível a situação em que o coato não prova a ameaça, nem a irresistibilidade dela.
(...) (N.U 0000219-87.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022,
Publicado no DJE 18/12/2022
).

“(...)
Descabe cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas com fundamento na tese de coação moral irresistível quando os elementos probatórios constantes nos autos não permitem aferir a efetiva existência de uma ameaça de dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pela apelante, tampouco a inevitabilidade do perigo na situação concreta ou ainda a irresistibilidade do constrangimento supostamente impingido, elementos caracterizadores da excludente de culpabilidade invocada
. (...)” (N.U 0037743-42.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022,
Publicado no DJE 28/06/2022
).

Diante disso, não há como acolher a pretensão absolutória da defesa.

Quanto ao afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, também não lhe assiste razão, uma vez que já é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que a incidência da majorante elencada no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, da Matriz Penal, prescinde a apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, a efetiva utilização do artefato no cometimento do crime, conforme se verifica nas jurisprudências dos Tribunais Superiores:

Entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III
– Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento.

(RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014)” (n. n.).

No mesmo sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS.

1. O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 430.260/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018)
.

Assim sendo, não há como ser afastada a referida causa de aumento, uma vez que conforme consignou a autoridade judiciária na sentença combatida, conforme as declarações das vítimas um dos acusados portava arma de fogo no momento do crime, e em um dos crimes cometidos, no posto de gasolina, o apelante foi apontado como a pessoa que portava arma de fogo, utilizando dela, inclusive, para proferir ameaças à vítima.

Não é novidade, na seara jurídica que, o crime sendo cometido sem a presença de outras pessoas, a palavra da vítima se revela suficiente para provar a existência do uso da arma, dispensando sua apreensão e apresentação de prova pericial para o convencimento a respeito, fazendo prevalecer, neste ponto, a prova oral.

Portanto, estando devidamente comprovado nos autos o uso da arma de fogo durante a prática do delito de roubo, mantém-se a causa de aumento de pena descrita no artigo
157, §2º-A, incisos I, do Código Penal
.

Quanto ao concurso de pessoas, de igual modo, restou amplamente comprovada a participação de terceira pessoa, não só pela palavra das vítima e testemunhas, mas também pela confissão do próprio apelante que afirmou que praticou o crime juntamente com terceira pessoa e que foi “Chiquinho” quem apontou a arma de fogo à vítima. Logo, não há qualquer alteração a ser feita.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
Rainan Mendonça Ferreira
, mantendo na totalidade a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024